Tribunal: TJDFT
Processo: 0730809-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. REVISÃO DE ALIMENTOS. GUARDA ALTERNADA. VERBA ALIMENTAR DEVIDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A guarda compartilhada é a divisão da responsabilidade e do exercício dos direitos e deveres do pai e da mãe quanto à criação e educação dos filhos. A divisão despesas não é estabelecida em proporção ao tempo passado com os filhos, mas observando a necessidade dos alimentados e a capacidade do alimentante.
2. Os alimentos fixados são necessários para que se possa satisfazer as necessidades dos menores, que não sejam apenas aquelas quando estiverem na companhia de um dos genitores. Além disso, os alimentos devem ser prestados observando a proporcionalidade dos rendimentos dos genitores, logo, o fato de haver tempo de convivência igualitário não implica necessariamente que os alimentos obrigatoriamente sejam prestados integralmente in natura.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.